Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713039-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida nos seguintes termos (ID 87112699, autos de origem): Defiro o prazo de quinze dias, para que a parte comprove o recolhimento das custas de ingresso. Enfoco o pedido de tutela de urgência: Este Juízo sempre pautou a jurisdição relativa ao controle de atos relativos à fiscalização edilícia de modo a prestigiar a autoridade dos atos da Administração e o rigoroso cumprimento do ordenamento jurídico urbanístico. Contudo, algumas circunstâncias históricas exigem um reposicionamento crítico, de modo a conferir enquadramento jurídico e fático mais adequado à atual realidade social. Com efeito, soa absolutamente injusto que os órgãos de fiscalização continuem agindo com rigor contra pequenas infrações, como a enfocada nos autos, ou mesmo contra moradias irregulares, mas habitadas, ao mesmo tempo em que o mesmo Distrito Federal litiga ferozmente para assegurar a permanência de invasões nos bairros do Lago Sul e Norte, todas destinadas apenas ao conforto e desfrute de particulares sobre áreas públicas. Na Vara do Meio Ambiente há duas sentenças notórias, que o governo simplesmente se recusa a cumprir: uma determina a recuperação da orla do Lago, que fora invadida e degradada por particulares. Malgrado a tímida remoção efetivada na gestão anterior, a área foi abandonada e está sendo novamente invadida por particulares, sob os olhares condescendentes das autoridades competentes, o que é deveras vergonhoso e afrontoso à autoridade da coisa julgada. Outra sentença, também há muito transitada em julgado, determina a remoção das invasões realizadas nas áreas públicas destinadas a servidões de passagens de pedestres e equipamentos de infraestrutura. Neste último caso, longe de proteger o interesse republicano de salvaguarda ao patrimônio público, o Distrito Federal vem se empenhando em buscar a rescisão da sentença que se recusa a cumprir, não obstante todos os esforços do Juízo em fazer valer a autoridade da decisão consolidada após longo processamento e análise pelas instâncias judiciárias pertinentes. Refoge a um juízo elementar de isonomia, proporcionalidade e justiça apenar a irregularidade que, bem ou mal se presta a prover moradias ou atividades econômicas (como no caso dos autos), enquanto se assegura invasões para fins meramente voluptuários. É claro que toda lesão ao ordenamento jurídico é inerentemente danosa a toda a sociedade, em algum grau. Contudo, algumas ilegalidades podem, ao menos em tese, vir a ser regularizadas, como é o caso dos autos, em que há inclusive o pedido administrativo neste sentido. E, com a regularização, cessa a lesão social. Outras não, como é o caso das invasões acima referidas. Uma conduta justa da Administração seria priorizar a repressão a lesões indubitáveis, mais severas e insuscetíveis de regularização, como é o caso das invasões e degradação na orla do Lago, que deveria se constituir no mais belo bem ambiental situado no contexto urbano de Brasília, para só depois dedicar-se a casos menores e que mereceriam uma visada mais atenta da Administração, como o que se afigura na presente demanda. Num contexto desses, prestigiar a atuação distorcida e desigual da Administração reforçaria a distorção e desequilíbrio manifestos, o que não pode ser admitido por uma Justiça que se pretenda grafar em maiúsculo. Como se diz popularmente, “pau que dá em Chico, dá em Francisco”. Não se pode admitir que o pau estoure nas costas do Chico, enquanto Francisco, cujo erro é até maior e mais escandaloso, repousa tranquilo sobre os frutos de sua ilicitude, sob a proteção de quem deveria repreendê-lo, caso houvesse real espírito republicano neste país. Falando objetivamente, há nítida plausibilidade jurídica na pretensão deduzida nos autos, pela perspectiva, em tese, da regularização da ocupação ilícita em decorrência do pedido administrativo ora em tramitação. É no mínimo razoável que o sancionamento discutido nos autos aguarde ao menos a decisão sobre o pedido de regularização, até mesmo para que não se esvazie o conteúdo do pedido administrativo ainda não apreciado. Há também periculum in mora, pelas mesmas razões, ou seja, a concretização das demolições ameaçadas causaria prejuízo de difícil reparação não apenas ao patrimônio material do autor, mas ao próprio resultado útil do procedimento administrativo em curso. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão provisória da autuação administrativa aqui impugnada. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se e intimem-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação da resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais, o MPDFT alega, em síntese, não obstante a ilegalidade promovida pelo Governo do Distrito Federal em não promover diligências para obstar ocupações irregulares em localidades nobres do Distrito Federal, a ocupação sub judice padece de irregularidades a ensejar a autuação pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) no sentido de coibir “puxadinho” em área pública. Assinala que o Auto de Intimação Demolitória no D129946-EOU, emitido em 10/11/2020, não padece de nulidades. Ao final, pede, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para indeferir o pedido de antecipação de tutela do agravado. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Como é cediço, os atos administrativos são dotados dos atributos de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. Segundo Dirley da Cunha Júnior[1][1], a imperatividade decorre da prerrogativa que tem o Poder Público de impor unilateralmente obrigações a terceiros. (...) A exigibilidade por sua vez é o atributo que confere à Administração Pública o poder de exigir do administrado as obrigações que ela unilateralmente lhe impôs, sob pena de lhe infligir multa ou outras penalidades administrativas em caso de descumprimento do ato. Por fim, o atributo da autoexecutoriedade estatui imediata efetividade aos atos administrativos, sem necessidade da interferência do poder judiciário para cumprir o que foi imposto ao administrado. Com efeito, o novo Código de Edificação do Distrito Federal autoriza a demolição imediata. A propósito, confira-se a legislação distrital de regência (Lei Distrital no 6.138/2018): Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. No caso vertente, é incontroverso nos autos, conforme assentado pela d. Procuradoria, que: a) “a situação descrita nos autos – ocupação de 30m2 de área pública para fins de exploração de uma borracharia ao lado de uma farmácia que se supõe autorizada a funcionar, conforme se observa nas fotografias de IDs 87104004, 87104005 e 87104008 – não é passível de regularização, segundo a legislação do Distrito Federal em vigor”; b) “a ocupação da área pública em referência se deu de forma absolutamente ilegal e clandestina, uma vez que o pedido de autorização só foi apresentado ao Poder Público como consequência da autuação; c) “o agravado não apontou nenhum vício do ato administrativo que pretende anular, vez que aparentemente preenchidos todos os seus requisitos legais, buscando apenas ganhar tempo com a propositura da ação, enquanto aguarda o exame de seu malfadado pedido de regularização”. Deveras, observa-se que o agravado erigiu imóvel em área pública, em desconformidade com o fim específico, bem como não possui alvará para tanto, motivo pelo qual foi devidamente intimado para desfazer a obra, bem como apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido (ID 87104012, autos de origem). Não se demonstra qualquer desvio na atuação do Distrito Federal, que no estrito cumprimento legal do Poder de Polícia, está contendo as ocupações clandestinas e as construções de moradias em desavença com a legislação pertinente. Ademais, a suposta conivência do Estado com outras ocupações clandestinas e a necessidade de proteção do direito de posse ou de exercer sua atividade empresarial, não podem ser aclamados pela parte interessada, uma vez que tinha conhecimento que o bem fora erigido, em linha de princípio, em descordo com a lei. A propósito, foi observado inclusive o devido processo legal administrativo. Reitero que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, assim, somente pode ser afastado mediante prova inequívoca em sentido oposto. Contudo, no caso em apreço, o recorrente não desincumbiu do ônus de afastar tal presunção, assim, não há ilegalidade, em tese, na conduta da Administração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora